Tribunal: STF
Processo: Rcl 71455
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação como meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmado na ADC 4. Cabimento. 5. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.